Tribunal: STF
Processo: HC 213221
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Princípio da dialeticidade violado. Não pode o recorrente, no agravo regimental, requerer, exclusivamente, a apreciação do caso pela Turma, até mesmo porque essa é uma consequência natural e lógica da interposição: interposto o agravo, é o Colegiado quem o apreciará. 3. Agravo não conhecido.